Tribunal: TJMT
Processo: 0009889-96.2013.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAR DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL - SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE DÁ PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS INICIAIS EM SUA TOTALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste julgamento extra petita, quando a sentença é prolatada em conformidade com o pedido inicial, extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inaugural.
Não configurada sucumbência recíproca, devendo apenas a parte ré arcar com a verba sucumbencial definida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009889-96.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), LUCIANO BORTOLUZO - CPF: 121.501.418-09 (APELADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0002-90 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), VICTOR FANTINATTI DE BRITO - CPF: 964.102.131-15 (APELANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - CPF: 013.440.541-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAR DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL - SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE DÁ PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS INICIAIS EM SUA TOTALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste julgamento
extra petita
, quando a sentença é prolatada em conformidade com o pedido inicial, extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inaugural.

Não configurada sucumbência recíproca, devendo apenas a parte ré arcar com a verba sucumbencial definida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021